Tribunal: TJDFT
Processo: 0022760-17.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0022760-17.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL GOMES GOBETH, DALINE RESTAURANTE EIRELI - ME, EURILOC SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP, JM FOOD EIRELI - EPP, MAXIMO - FRANCHISING LTDA - ME, RESTAURANTE SUSHI ORIENTAL LTDA - EPP, SA &amp; RIBEIRO LTDA, SUSHI FOOD SERVICE LTDA - ME APELADO: DALINE RESTAURANTE EIRELI - ME, SA &amp; RIBEIRO LTDA, JM FOOD EIRELI - EPP, EURILOC SERVICOS E LOCACOES EIRELI - EPP, MAXIMO - FRANCHISING LTDA - ME, RESTAURANTE SUSHI ORIENTAL LTDA - EPP, SUSHI FOOD SERVICE LTDA - ME, DANIEL GOMES GOBETH D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas por MAXIMO - FRANCHISING LTDA (MAXIMO RESTAURANTE EIRELI ME) em contrarrazões (preliminar de não conhecimento do recurso e pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé – ID 16363856), intime-se o requerente/apelante DANIEL GOMES GOBETH para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC/2015. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora